Tribunal: STF
Processo: Rcl 71670
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Iag Pharma Distribuidora Ltda. e Kley Hertz Farmaceutica S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº o 0002407-88.2014.5.02.0039, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e nos Temas nºs 550 e 725 da repercussão geral. 



    As reclamantes narram que, no período compreendido entre 01/03/2004 e 22/04/2013, firmaram contrato de prestação de serviços de representação comercial autônoma com pessoa jurídica constituída por Luciano Oliani da Silva, ora beneficiário desta reclamatória, para atender às necessidades pertinentes à execução de suas atividades empresárias.



    Afirmam que Luciano Oliani da Silva ”é sócio da empresa S & S Representação Comercial Ltda., contratada pelas ora reclamantes, empresas do ramo farmacêutico, que atuam na fabricação e distribuição de medicamentos, para prestar serviços de representação comercial” (edoc. 1, p. 6). 



    No ponto, enfatizam que 



    “[os] fatos incontroversos demonstrados nos autos de origem, somados às notas fiscais carreadas à presente reclamação corroboram a tese de que não está, aqui, se tratando de vínculo de emprego, mas de representação comercial autônoma. De se ressaltar, ainda, que na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. Além disso, observa-se que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida, vez que o autor da ação originária é empresário e instruído, que exercia representação comercial para outras empresas, antes, durante e depois da relação havida entre as partes. A primazia da liberdade negocial se impõe tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na prestação de serviços como representante comercial autônomo, que perdurou por maios de nove anos.” (e-Doc 1, p. 16) 



    Sob essa perspectiva, alegam que a autoridade reclamada, ao manter reconhecimento do vínculo empregatício, desrespeitou os entendimentos vinculantes do STF, sobretudo, porque, segundo sustentam, “[r]esta evidente que, ao processar e julgar a matéria envolvendo contratação de representante comercial, reconhecendo a existência de vínculo de emprego entre as partes, a justiça trabalhista usurpou a competência desta Corte Suprema” (e-Doc 1, p. 29).



    Requerem



    “i. seja cassada liminarmente a decisão da E. 39ª Turma do TRT2, proferida nos autos dos processos trabalhistas nº 0002407-89.2014.5.02.0039, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes; 



    ii. seja deferida tutela de urgência determinando a suspensão da tramitação do processo nº 0002407-89.2014.5.02.0039, até o trânsito em julgado desta reclamação, inaudita altera pars (art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF); 



    iii. ao final, seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja julgada IMPROCEDENTE a ação trabalhista originária (0002407- 89.2014.5.02.0039), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A decisão do TRT 2 objeto da presente reclamação tem a seguinte ementa:



    “Vínculo. Representante comercial. Ao afirmar a existência de trabalho autônomo, a reclamada atraiu o ônus probatório (art. 818, CLT c.c. art. 333, II, CPC) e, como dele não se desvencilhou, presume-se que a prestação dos serviços ocorreu sob a égide do contrato de trabalho, mormente quando há elementos nos autos que indicam a existência de subordinação aos prepostos das reclamadas.” (eDoc.17, p. 1)



    Transcrevo a fundamentação da decisão do TRT 2, na parte de interesse:



    “3. Vínculo de emprego. No caso concreto, necessário se faz estabelecer a existência ou não de vínculo de emprego, ressaltando que a diferença entre o representante comercial autônomo e o vendedor, sob a égide da CLT, é muito tênue, pois em ambos os contratos encontram-se os pressupostos da pessoalidade, não eventualidade e remuneração. 



    Registra-se, ainda, que a distinção de cada contrato se faz mediante a análise da existência ou inexistência de subordinação jurídica. 



    Todavia, no caso sub judice, não restou demonstrado por meio do conjunto probatório dos autos, cujo ônus pertencia às reclamadas, diante da alegação de fato extintivo (artigo 818 da CLT e artigo 373, II, CPC/2015), que a prestação de serviços se deu de forma autônoma. 



    Neste sentido bastam as declarações da testemunha da reclamada, Sr. Inácio, que afirmou que o reclamante possuía metas, era chamado no ponto de encontro para reunião e também participava de reuniões no centro de distribuição de Cotia, além de receber ordens dos gerentes e esporadicamente ser acompanhado nos atendimentos pelo supervisor (fl. 234). 



    Desta forma, restou cabalmente evidenciado que o reclamante trabalhava mediante subordinação jurídica, situação que não traduz a verdadeira representação comercial, em que o trabalhador tem autonomia na direção dos trabalhos sem qualquer fiscalização direta dos prepostos do representado ao longo da execução dos serviços, mas somente no resultado final. No caso concreto, a situação era diversa, notadamente quanto à existência de metas, o que não se coaduna com o representante comercial autônomo. 



    Assim, não obstante o reclamante estar inscrito no Conselho Regional de Representantes Comerciais, ter atuado para outros laboratórios em período anterior e posterior ao laborado para as reclamadas, a situação dos autos revela a existência de subordinação jurídica incompatível com o alegado trabalho autônomo. 



    Registre-se, ainda, que o preposto das reclamadas confessou que havia o estabelecimento de metas para o recebimento de premiações em dinheiro (fl.233vº) e, quanto a obrigatoriedade de cumprimento de número de visitas por dia, a prova testemunhal restou dividida, o que também desfavorece as reclamadas, pois detentoras do ônus probatório. Isto porque, a testemunha Osvaldo informou que havia um número de visitas estabelecidas e a testemunha Inácio informou que havia liberdade na organização do número de visitas. 



    Reexaminada a prova, impõe-se a manutenção do julgado de origem, inclusive quanto às verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego.” (e-Doc 17, p 6-7) 



    Verifico que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entres as partes (e-Doc 7) e seus respectivos aditivos, sob a regência da Lei nº 4.886/65. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0002407-89.2014.5.02.0039, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período abrangido pelo contrato de representação comercial autônoma, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridades reclamada, devendo ser enviada cópia dessa decisão à referida Corte Superior para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente